Tribunal: TJPA
Processo: 0820126-12.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820126-12.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULA CRISTINA FERREIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1313 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Paula Cristina Ferreira de Almeida contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, reformando a sentença apenas quanto à verba honorária de sucumbência, reduzindo-a de 10% sobre o valor da causa (R$ 864.000,00) para R$ 7.000,00, arbitrados por equidade. A agravante sustenta a inaplicabilidade do critério equitativo à hipótese, alegando alta complexidade da causa, relevante dedicação profissional e valor elevado da causa. Requer a manutenção da sentença de primeiro grau quanto à fixação percentual dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, em ação de obrigação de fazer envolvendo fornecimento de medicamento pelo Estado, é legítima a fixação dos honorários advocatícios por equidade, independentemente do valor atribuído à causa ou da atuação processual do patrono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor atribuído à causa não corresponde, automaticamente, ao proveito econômico da parte autora, quando se trata de obrigação de fazer voltada à tutela do direito à saúde, de natureza existencial e não patrimonial.

4.

Em demandas dessa natureza, o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1313, firmou entendimento de que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, afastando a aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos Tribunais estaduais reforça que o critério equitativo é o mais adequado em causas de saúde pública, nas quais não há ingresso patrimonial mensurável para o jurisdicionado.

6.

A atuação diligente do advogado, embora relevante, não justifica a adoção de percentual sobre o valor da causa quando a natureza da prestação jurisdicional envolve bem existencial, inapropriado à mensuração pecuniária.

7.

A decisão agravada observou os parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e conformidade jurisprudencial, ao fixar os honorários em R$ 7.000,00 com base na natureza da causa, tempo de tramitação e grau de complexidade moderada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a fixação de honorários advocatícios por equidade em ações que envolvam fornecimento de medicamento pelo Estado, dado o caráter existencial da demanda.

2.

O valor da causa ou o custo do tratamento médico não se prestam como parâmetro para a fixação da verba honorária em demandas de direito à saúde.

3.

A atuação diligente do patrono não impede a aplicação do critério equitativo, quando ausente proveito econômico mensurável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1313; STJ, AREsp nº 2.830.213/MS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 08.07.2025; TJ-MS, EDcl nº 08006865520248120018, rel. Juiz Wagner Mansur Saad, j. 29.04.2025; TJ-SP, ApCív nº 10033304720248260066, rel. Des. Francisco Shintate, j. 08.07.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 28 de julho de 2025

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
Paula Cristina Ferreira de Almeida
contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos (id. 23793962):

“(...) Ante o exposto, CONFIRMO A SENTENÇA, EM REMESSA NECESSÁRIA E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para arbitrar os honorários de sucumbência em R$7.000,00 (sete mil reais). Mantendo-se os demais comandos sentenciais, nos termos da fundamentação ao norte lançada. Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifiquese o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.”

Em suas razões, o agravante alega que a parte da decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau quanto à fixação dos honorários advocatícios não merece prosperar. Sustenta que o juízo de origem havia corretamente arbitrado a verba sucumbencial no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, que corresponde a R$ 864.000,00 (oitocentos e sessenta e quatro mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Alega que a decisão agravada, ao reduzir os honorários para o montante fixo de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fundamentou-se na ideia de que se trata de demanda de saúde, com baixa complexidade e tramitação eletrônica, ainda que tenha reconhecido o zelo do causídico e sua atuação por mais de 3 (três) anos no feito.

Ressalta que a demanda em questão foi de alta complexidade, exigindo análise minuciosa da patologia que acomete a parte autora, interpretação técnica de documentos médicos, estudo do fármaco (Brentuximabe), suas implicações junto à ANVISA, SUS e CACONs, além de enfrentamento de controvérsias processuais causadas pela parte adversa e, sobretudo, o risco iminente de morte da parte autora sem o tratamento requerido.

Defende que, diante do alto grau de complexidade da causa, do tempo de tramitação e da dedicação do patrono, a fixação da verba honorária por equidade configura desvalorização do trabalho desenvolvido. Acrescenta que a fixação dos honorários por equidade somente é admitida nas hipóteses em que o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico inestimável ou irrisório, o que não se verifica no caso concreto, em que o valor da causa é elevado.

Invoca, para tanto, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1076, que afirma que a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Requer, ao final, que a parte da decisão monocrática, que trata sobre os honorários de sucumbência, seja reformada para restabelecer a sentença de primeiro grau, mantendo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (id. 25997556), no qual apontou estarem corretos os honorários de forma equitativa, na forma do art. 85, § 8º, CPC.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Sem razão o recorrente.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID nº 23793962, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, tão somente para reformar a sentença no tocante à verba honorária de sucumbência, reduzindo-a de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa — que corresponde a R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais) — para R$ 7.000,00 (sete mil reais), arbitrados por equidade, em atenção à natureza da demanda, ao tempo de tramitação e ao grau de complexidade.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia ora devolvida à apreciação desta Turma cinge-se à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em demandas que versam sobre a efetivação do direito à saúde.

No caso concreto, cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, na qual a parte autora obteve provimento jurisdicional para compelir o Estado do Pará e o Hospital Ophir Loyola ao fornecimento do medicamento Brentuximabe, destinado ao tratamento de linfoma de Hodgkin, nos moldes da prescrição médica.

Inicialmente, é importante destacar que, embora o valor da causa seja elevado (oitocentos e sessenta e quatro mil reais), não se deve presumir, automaticamente, que a prestação jurisdicional deferida gere ao demandante um benefício patrimonial correspondente àquele montante.

Com efeito, trata-se de obrigação de fazer relacionada à prestação de saúde — direito social de índole fundamental assegurado pela Constituição Federal no art. 196 — cujo objeto é de natureza existencial, personalíssima e não patrimonial.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente acórdão prolatado no âmbito do Tema Repetitivo 1313, estabeleceu:

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC. –
Grifo nosso.

A
ratio decidendi
do referido precedente reconhece que, embora as prestações em saúde tenham valor econômico no mercado, este não se converte em proveito econômico ao jurisdicionado, já que não há ingresso patrimonial mensurável na esfera jurídica da parte.

O bem da vida tutelado — o tratamento médico, a medicação ou a intervenção cirúrgica — é destinado à preservação da vida e à dignidade da pessoa humana, e, portanto, o valor da causa ou o custo do medicamento não se prestam, em regra, como base para arbitramento da verba honorária.

Na mesma direção, o recente Agravo em Recurso Especial nº 2.830.213/MS, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado em 08/07/2025, reafirmou essa orientação, afastando a tese de que o valor da causa ou o valor estimado do tratamento médico pudesse servir de parâmetro para a fixação dos honorários de sucumbência. No referido julgado, restou assentado que:

“(...)
A prestação que se busca é de cunho existencial, sem que montante econômico possa ser considerado como valor da condenação
. [...]
O valor da prestação em saúde não serve como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais
.” – Grifo nosso.

Assim, embora compreensível a insurgência da parte agravante, notadamente diante do empenho do causídico na condução da causa e da relevante atuação ao longo de três anos, não há como afastar a jurisprudência pacífica e consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados dos tribunais pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ENVOLVENDO DIREITO À SAÚDE . FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR ECONÔMICO INESTIMÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Gumercino Rodrigues de Paulo contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo próprio embargante, no bojo de ação de obrigação de fazer relacionada ao fornecimento de tratamento médico. O embargante alega contradição na decisão quanto à fixação de honorários advocatícios, sustentando que deveria ter sido aplicado o Tema 1076 do STJ, com arbitramento dos honorários em 10% sobre o valor da causa . Alternativamente, pleiteia o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1313/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios por equidade em demanda envolvendo direito à saúde, afastando a aplicação do percentual sobre o valor da causa conforme o Tema 1076/STJ . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1 .022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da causa. 4. A contradição alegada pelo embargante não se caracteriza como vício interno do julgado, pois o acórdão fundamentou expressamente a adoção do arbitramento por equidade com base na natureza da demanda, envolvendo o direito à vida e à saúde, cujo valor econômico é inestimável. 5
. A utilização do critério equitativo para fixação dos honorários está em consonância com o art. 85, § 8º, do CPC, diante da ausência de parâmetro objetivo de proveito econômico. 6. O Tema 1076 do STJ não se aplica ao caso, porquanto trata de hipóteses em que o proveito econômico é determinável; na espécie, o valor atribuído à causa se refere aos custos do tratamento médico, não refletindo efetivo proveito obtido
. 7. O sobrestamento do feito com base no Tema 1313/STJ não é cabível, pois a determinação do STJ para suspensão é restrita a processos com recurso especial ou agravo em recurso especial pendente de julgamento na instância superior, o que não ocorre no presente caso. 8. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a fundamentação do acórdão, não caracterizando qualquer das hipóteses previstas no art . 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de fixação de honorários com base no valor da causa, quando o proveito econômico é inestimável, não configura contradição no julgado. 2 . É legítima a fixação de honorários por equidade em demandas envolvendo o direito à saúde e à vida, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 3. A interposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito não se presta à correção de vício previsto no art . 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: (...) (TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 08006865520248120018 Paranaíba, Relator.: Juiz Wagner Mansur Saad, Data de Julgamento: 29/04/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2025). – Grifo nosso.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. I . CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que manteve a condenação ao fornecimento do medicamento ravulizumabe, discutindo a fixação dos honorários advocatícios por equidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2 . A questão em discussão consiste na alegação de omissão, contradição e obscuridade na decisão quanto à fixação dos honorários advocatícios, defendendo a aplicação dos percentuais legais sobre o valor da causa e o não cabimento do critério equitativo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art . 1.022 do CPC/2015. 4
. A fixação dos honorários por equidade é cabível em causas relacionadas ao direito à saúde, cujo valor material é inestimável, conforme entendimento do STJ e desta Corte
. 5. O critério estabelecido para os honorários está em consonância com o padrão comumente observado por este Tribunal em casos análogos. 6. A afetação do Tema 1 .313/STJ não impede o julgamento do caso, pois a suspensão determinada se aplica apenas aos recursos especiais e agravos em recurso especial. 7. O acórdão embargado considerou a relevância constitucional dos honorários em favor da DPU para fins de fortalecimento institucional. IV . DISPOSITIVO E TESE: 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
Em demandas relacionadas ao direito à saúde, cujo valor é inestimável, a fixação dos honorários advocatícios pode ser feita por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015
. ___________Dispositivos relevantes (...) Relator.: MÁRCIA VOGEL VIDAL DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/06/2025, 10ª Turma, Data de Publicação: 24/06/2025). – Grifo nosso.

DIRETO À SAÚDE – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM DIABETES – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA/INEFICÁCIA DA PRESTAÇÃO ADMINISTRATIVA E COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA TERAPÊUTICA – JUSTA CAUSA PARA A INTERVENÇÃO JUDICIAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - ADEQUAÇÃO AO TEMA 1313 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA APENAS PARA ALTERAR A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. CASO EM EXAME 1. Reexame Necessário de sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer, que julgou procedente o pedido . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Hipótese em que a sentença condenou os réus, Entes Públicos, a fornecerem o tratamento cirúrgico prescrito à autora. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF/88). Assim, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos . Precedentes do STF. 4. A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe: a) ausência ou ineficácia da prestação administrativa, e b) a comprovada necessidade (RE 855.178-ED, Rel . Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, DJe-090 de 15/04/2020, Repercussão Geral – Mérito) 5 . Restou devidamente demonstrada a ausência/ineficácia da prestação administrativa, bem como comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico e todo tratamento necessário. 6. Tema 1.313 do STJ: Tese
: "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art . 85, § 8º-A, do CPC."
7. A Fazenda Pública Estadual e Municipal são isentas do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 24, inciso I, da Lei Estadual nº 3 .779, de 11 de novembro de 2009 (Regimento de Custas Judiciais Estadual). IV. DISPOSITIVO 8. Sentença mantida em Remessa Necessária . A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os Magistrados da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, retificaram a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do relator. (TJ-MS - Remessa Necessária Cível: 08005226320248120027 Batayporã, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 30/06/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2025). – Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer para obtenção do medicamento PAZOPANIBE, incorporado pelo SUS – Recurso interposto pela Fazenda do Estado contra
sentença de procedência, que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa – Pretensão à fixação dos honorários por apreciação equitativa – Cabimento – Direito à saúde que exprime valor inestimável – "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC" (Tema Repetitivo 1313 do STJ) – Precedentes desta Câmara – Sentença parcialmente reformada
– Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10033304720248260066 Barretos, Relator.: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 08/07/2025, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/07/2025). – Grifo nosso. – Grifo nosso.

A fixação por equidade — considerada a razoabilidade, a complexidade moderada da demanda, a tramitação eletrônica e o tempo de tramitação — mostra-se a medida mais adequada, proporcional e conforme o ordenamento jurídico, notadamente nos moldes em que foi estabelecida na decisão monocrática impugnada.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, consignando, de forma expressa, que os honorários advocatícios de sucumbência ficam fixados por equidade, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos da fundamentação exposta.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025